Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO. CONSERTO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. CONDÔMINO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Na apreciação das provas, seja na ação de conhecimento ou nos procedimentos autônomos, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento (CPC, art. 371).
3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
4. Na relação processual entre condomínio e condômino, é cabível a inversão do ônus da prova quando o autor, condômino, não possui os meios necessários para produzir provas.
5. Recurso conhecido e não provido.